Tribunal: TJES
Processo: 5003796-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003796-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1.
No caso em julgamento
, o impetrante não
se
desincumbiu do ônus de instruir suficientemente o
writ
com a cópia das peças essenciais para
comprovar,

com a clareza que se requer,
o direito postulado.
É que não foram juntadas as peças processuais necessárias para
aferir
a série de ocorrências relatadas
na exordial
, seja
quanto a
conversão da prisão em flagrante em
preventiva, seja
em relação
aos motivos que
deram
ensej
o a
restrição d
a
liberdade em desfavor do paciente.

2. Habeas Corpus
não conhecid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5003796-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
003796
-
75
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO
DA
VARA
ÚNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
(ID
7808847
) impetrado em favor de
THIAGO DA SILVA
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vargem Alta
nos autos nº 000
0885-60.2022.8.08.0061.

O
impetrante aduz, em síntese:
I)

que o paciente foi preso em flagrante
em sua residência,
por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas
; II) o paciente não tem relação com o tráfico de drogas,
é apenas um

d
ependente químico;
III)
h
á
possibilidade concreta de
aplicação do
tráfico privilegiado
ao final do processo
; I
V
)
as prisões cautelares submetem-se ao
princípio da homogeneidade
,
ou seja,
a custódia cautelar não é legítima
ou proporcional
quando a sua imposição se revelar mais severa que a própria pena imposta ao final do processo em caso de condenação;
V) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
Não
houve
pedido liminar.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
8016747
).

Em seguida, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da
impetração,
ante a ausência de pro
va

pré-constituíd
a do alegado constrangimento ilegal
(ID 8096338).

Po
is bem.

Após examinar com acuidade os autos, entendo que o presente remédio constitucional não deve ser conhecido.

Como se sabe, a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal
perpetrado
em desfavor da Paciente.

No caso em julgamento
, o impetrante não
se
desincumbiu do ônus de instruir suficientemente o
writ
com a cópia das peças essenciais para
comprovar,

com a clareza que se requer,
o direito postulado.

É que não foram juntadas as peças processuais necessárias para
aferir
a série de ocorrências relatadas
na exordial
, seja
quanto a
conversão da prisão em flagrante em
preventiva, seja
em relação
aos motivos que
deram
ensej
o a
restrição d
a
liberdade em desfavor do paciente.

O presente remédio heroico está formado apenas pela petição inicial, pela decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e por decisões relacionadas a outros acusados, não havendo sequer a cópia da denúncia ou da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Quanto ao ponto, é importante consignar que

o
"habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.
"
(STJ,
HC nº
81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma)

À luz de tais considerações, na esteira do entendimento firmado pelo
Parquet
,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)